Tribunal: STF
Processo: Rcl 53853
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição requerida pela parte reclamante, segundo a qual inexistiria a prevenção apontada na certidão de distribuição da Secretaria desta Corte.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Guarujá, contra ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo Geral de Gestão nº 900438- 03.2015.8.26.0500/03, que ‘indeferiu o pedido de inclusão da dívida de precatórios referentes ao ano de 2020 no montante geral a ser pago mediante a apresentação de plano de pagamento anual’. 



    A decisão reclamada, constante no documento 28 deste autos, é a seguinte: ‘Indefiro o pedido efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, para suspensão das sanções determinadas na decisão de págs. 1170/1171 retificada pela decisão de págs. 1219/1220, tendo em vista que a E.C. 109/2021, entrou em vigor em 16 de março de 2021 (data de sua publicação) e os valores devidos pelo MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, referem-se ao exercício de 2020, quando estava em vigência a E.C. 99/2017 e, considerando ainda, as determinações exaradas pelo E. CNJ nos autos do Pedido de Providências nº 0003505-28.2020.2.00.0000 (...)’. 



    Esta Reclamação foi distribuída, por prevenção, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, em razão de Sua Excelência ser o relator do MS nº 37.422, proposto pelo Município ora Reclamante contra ato do Conselho Nacional de Justiça no PP nº 0003505- 28.2020.2.00.0000. 



    O Pedido de Providências nº 0003505-28.2020.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, foi proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, e impugnava, entre outras, a decisão proferida no processo nº 900438-03.2015.8.26.0500/03, objeto desta Reclamação, conforme se verifica do documento nº 4, fl. 3, dos autos do MS nº 37.422. 



    Consta, ainda, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, o MS nº 37.608, impetrado pelo mesmo Município contra ato do Presidente da República. Este mandado de segurança foi distribuído por prevenção à Sua Excelência, considerando o MS nº 37.422, em 21/12/2020, uma vez que também possuía relação com o processo nº 900438-03.2015.8.26.0500/03, do TJSP. A distribuição foi mantida por esta Presidência, em decisão datada de 24/02/2021. 



    Assim, considerando ter a presente Reclamação origem no processo nº 900438-03.2015.8.26.0500/03 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando, ainda, ser o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin relator dos MS nº 37.422 e 37.608, que também tratam do tema do pagamento dos precatórios relativos ao ano de 2020 por parte do Município de Guarujá, foi a presente reclamação distribuída por prevenção, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente